Tribunal: TJDFT
Processo: 0708757-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS DA PARTE DEVEDORA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados foi instituída e regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 do CNJ, com objetivo, nos termos do seu art. 1o, de interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos caso de sigilo; e possibilitar a consulta direta de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial.

2. Assim, não se verifica que a Censec tenha a finalidade precípua de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores. Portanto, mostra-se incabível a sua utilização no intuito de obter informações sobre bens registrados em nome do devedor e de, caso localizados, requerer o bloqueio judicial. Além disso, compete ao exequente diligenciar bens passíveis de penhora, haja vista o seu interesse na plena execução do crédito, devendo impulsionar o feito quando uma medida solicitada for infrutífera.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.